Tribunal: TJMT
Processo: 1002209-73.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002209-73.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), LEONARDO FRANCA ARAUJO - CPF: 011.226.341-02 (ADVOGADO), ANTONIO CAMARGO JUNIOR - CPF: 507.641.369-68 (ADVOGADO), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVANTE), ANTONIO ALVES DA ROSA - CPF: 327.834.001-97 (AGRAVADO), FRANCISCO CAPUTI FILHO - CPF: 074.564.171-72 (AGRAVADO), ROSELI BORBA DA LUZ - CPF: 043.558.898-23 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – ILEGITIMIDADE ATIVA – AFASTADA – INCOMPETÊNCIA - LIMITES TERRITORIAIS DA SENTENÇA COLETIVA - EFICÁCIA
ERGA OMNES
- LIQUIDAÇÃO PRÉVIA - SENTENÇA COLETIVA GENÉRICA - DESNECESSIDADE - ÍNDICES PREVISTOS NO
DECISUM
– APURAÇÃO DO
QUANTUM DEBEATUR
MEDIANTE MEROS CÁLCULOS ARITIMÉTICOS - RECURSO DESPROVIDO.

É posição já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.391.198-RS (Tem 724), a legitimidade de todos os detentores de caderneta de poupança, independentemente de seu domicílio, para o ajuizamento do cumprimento individual da sentença coletiva.

Consolidou, também, a Corte Cidadã, quando da
análise do Recurso Repetitivo n 1.243.887-PR (
Tema 948)

que em ação civil pública

proposta por Associação, na condição de substituta processual dos consumidores, todos beneficiados pela sentença coletiva possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença independentemente de serem filiados à Associação promovente, sendo, assim dispensável que o poupador seja

filiado ao IDEC
.

A sentença coletiva proferida em ação civil pública referente aos expurgos inflacionários

tem eficácia erga omnes para além dos limites da competência territorial do órgão prolator, permitindo-se ao poupador

propor

o cumprimento de sentença

individual em comarca diversa daquela em que foi proferida a decisão.

Na fase de execução da sentença coletiva, a cognição judicial se limita à função de identificar o beneficiário do direito reconhecido na sentença (cui debeatur) e a extensão individual desse direito (quantum debeatur), pois, nessa fase processual, a controvérsia a acerca do núcleo de homogeneidade do direito já se encontra superada.

É dispensável a liquidação por artigos ou por arbitramento da sentença coletiva que verse sobre o recebimento de correção monetária de valores provenientes dos planos econômicos (expurgos inflacionários), quando constarem no título executivo os beneficiários e os critérios de cálculo a serem aplicados na correção dos saldos da caderneta de poupança, sendo necessária para apuração do valor devido, meras operações aritméticas.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo
,
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da
5ª Vara da Comarca Civil da Capital
, nos autos do C
umprimento de Sentença nº 0040685-26.2012.8.11.0041,
manejado por
Antônio Alves da Rosa e Outros,
que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para excluir os juros remuneratórios do cálculo, aplicando-se a diferença entre o índice de 42,72% e o aplicado na caderneta de poupança (22,97%).

Aduz o agravante, em suma, que não se mostra correta a interpretação formada pelo douto magistrado, ao argumento da inexequibilidade do título executivo por necessidade de prévia liquidação.

Segue sustentando a necessidade de extinção do feito, por ilegitimidade ativa em razão da ausência de autorização da entidade de classe, e defende a inaplicabilidade do julgamento proferido pelo STJ no REsp n. 1.391.198-RS, fazendo-se necessário o
distinguishing
, a fim de aplicar a regra do art. 5º, inc. XXI, da CF/88 e do art. 16 da LACP.

Alega que os efeitos da sentença não podem ser estendidos para além do Estado de São Paulo.

Pontua o excesso de execução nos cálculos homologados, pelo fato de no
quantum
da correção monetária estar inserido índice não contido na decisão exequenda.

A tutela recursal foi
indeferida
por meio da decisão de Id n. 118257982. Contra referida decisão, foi interposto recurso de agravo interno, que restou desprovido pelo Órgão Colegiado, por meio do Acórdão de Id n. 127912668.

Informações coligidas pela magistrada
a quo
no Id n. 120053457, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Decorreu o prazo sem contraminuta pelos agravados.

Cuiabá, 27 de julho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de cumprimento de sentença com fundamento na sentença prolatada pelo Juízo da 19ª Vara Cível de São Paulo/SP, nos autos da Ação Civil Pública Coletiva n. 583.00.1993.808239-4, proposta pelo IDEC/SP, por meio da qual o Banco Bamerindus do Brasil, atual HSBC Bank Brasil S.A, ora agravante, foi condenado ao pagamento dos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão.

Ressai dos autos que
a parte autora ajuizou a demanda sustentando que a sentença exequenda determinou que a instituição financeira pagasse a correção monetária no percentual de 42,72%, aos poupadores que mantinham conta poupança na primeira quinzena de fevereiro de 1989 (Plano Verão), para tanto, apresentou planilha de cálculo do valor supostamente devido na execução.

O Banco ofereceu impugnação ao cumprimento de sentença afirmando que seria indispensável à instauração prévia da fase de liquidação, assim como, alegou a ilegitimidade ativa dos exequentes, e, subsidiariamente, pontuou o excesso de execução.

A magistrada
a quo
acolheu em parte a impugnação, para excluir os juros remuneratórios dos cálculos,
aplicando-se a diferença existente entre o índice de 42,72% e o creditado na conta poupança, no percentual de 22,97%, computando-se os juros desde a data da citação (15.05.13) e correção monetária, das datas em que deveriam ter sido realizados os créditos,
e determinou a remessa dos autos a contadoria para readequação do
quantum
.

Inconformada, a instituição bancária segue questionando, em preliminar, a
ilegitimidade ativa do associado, em razão da ausência de autorização da entidade de classe, assim também a incompetência territorial e a inexequibilidade do título por ausência de prévia liquidação, e, no mérito, o excesso de execução.

A valer, como se sabe, o
agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada
.

Nesse contexto, quanto à alegada ilegitimidade ativa, questionada pelo agravante, fundamentada na ausência
da demonstração da existência de vínculo associativo com o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor
-
IDEC, e da necessidade de autorização à entidade de classe, para ajuizamento da ação de cumprimento/liquidação proferida em ação coletiva. Nesse ponto, defende a inaplicabilidade do julgamento proferido pelo STJ no REsp n. 1.391.198-RS, fazendo-se necessário o
distinguishing
, afim de aplicar a regra do art. 5º, inc. XXI, da CF/88 e do art. 16 da LACP.

Referida questão resta, pois, superada, porque é posição já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.391.198-RS (Tema 724), a legitimidade de todos os detentores de caderneta de poupança, independentemente de seu domicílio, para o ajuizamento do cumprimento de sentença. Referido paradigma não se aplica apenas aos poupadores do Banco do Brasil, pois apesar do citado repetitivo ter tratado de ação civil pública relacionada a referida instituição bancária, os limites subjetivos do titulo judicial não se lhe vinculam, pois cuida-se da mesma situação jurídica discutida nestes autos, aplicável, por analogia ao presente, sendo prescindível o
distinguishing
.

Nesse sentido, já decidiu esta Corte de Justiça, em caso análogo senão vejamos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 583.00.1993.808239-4 PROPOSTA PELO IDEC CONTRA O BANCO BAMERINDUS, SUCEDIDO PELO BANCO HSBC S/A - LEGITIMIDADE ATIVA

DO CONSUMIDOR

-

EXECUÇÃO DO DECISUM INDEPENDENTEMENTE DO POUPADOR SER ASSOCIADO AO IDEC –

POSSIBILIDADE – MATÉRIA RESOLVIDA NO RESP

1.391.198/RS (TEMA 724
) – EFICÁCIA ERGA OMNES – (TEMA 723 )- CONDENAÇÃO DO BANCO AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA A TODOS OS TITULARES DE CONTA - POUPANÇA PREJUDICADOS COM A CORREÇÃO A MENOR EM JANEIRO/1989 - DIREITO METAINDIVIDUAL -

MATÉRIA CONSOLIDADA – INCLUSÃO DOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS

POSTERIORES AO PLANO VERÃO A TÍTULO DE CORREÇÃO MONETÁRIA – ADMISSIBILIDADE –

PROPÓSITO DE RECOMPOSIÇÃO TOTAL DO DINHEIRO – RESP 1392245/DF (TEMA 887) – CONVERSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM LIQUIDAÇÃO – VIABILIDADE –

PRINCÍPIOS DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO E DA CELERIDADE –

ART. 5,º LXXVIII, DA CF –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A liquidação e a execução individual de sentença

genérica

prolatada em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, pois os efeitos

e

a

eficácia da do decisum não estão circunscritos a lindes geográficos,

mas

aos

limites

objetivos

e

subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e

a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts.468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC). (REsp n. 1.243.887/PR).

Todos os possuidores de caderneta de poupança do Banco Bamerindus, sucedido pelo Banco HSBC S/A, têm legitimidade ativa para postular a Liquidação da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 583.00.1993.808239-4, cujo trâmite se deu na 19ª Vara Cível da Comarca de São Paulo/SP, independentemente de vinculação aos quadros associativos do IDEC.

A possibilidade ou não de o poupador executar uma sentença coletiva ainda que não filiado à entidade autora da demanda na época do seu ajuizamento foi resolvida em Recurso representativo da controvérsia (Resp n. 1.391.198/RS – Tema 723), no qual ficou consignada a inviabilidade de interpretação restritiva da decisão genérica proferida na ACP, que, em observância à coisa julgada, não pode ser alterada.

O STF, ao julgar o tema 1.075 (RE 1.101.937/SP), declarou a inconstitucionalidade da redação do art. 16 da Lei 7.347/86 dada pela Lei 9.494/97, que indicava que a sentença faria coisa julgada somente nos limites do órgão julgador.

“Incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente.” (repetitivo REsp 1392245/DF).

É necessária a liquidação da sentença genérica proferida em ACP para a definição da titularidade do crédito e do valor devido. Todavia, não há óbice para a conversão do Cumprimento de Sentença em Liquidação, pois garante a celeridade e a razoável duração do processo, além da efetiva proteção dos direitos do consumidor, conforme julgados do STJ.

(RAI n.

1015675-71.2021.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho,

j. 10.11.21 - negritei)

Assim, a decisão não restringiu o seu alcance aos consumidores vinculados ao IDEC, tampouco se exige que apenas os associados que tenham dado autorização expressa à entidade representativa para a propositura da ação ordinária coletiva, poderiam executar o título judicial.

Nesse ponto, o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, definiu no
Tema 948
que em ACP proposta por Associação, na condição de substituta processual dos consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução de sentença todos os beneficiados pela sentença, independentemente de serem previamente filiados ao IDEC, e prescinde de autorização dos associados como se infere:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (CPC, ART. 927).
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CADERNETAS DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AÇÃO PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (IDEC) EM FACE DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SUCEDIDA POR OUTRA
.
DISTINÇÃO ENTRE AS RAZÕES DE DECIDIR (DISTINGUISHING) DO CASO EM EXAME E AQUELAS CONSIDERADAS NAS HIPÓTESES JULGADAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 573.232/SC E RE 612.043/PR). TESE CONSOLIDADA NO RECURSO ESPECIAL.
NO CASO CONCRETO, RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Na hipótese, conforme a fundamentação exposta, não são aplicáveis as conclusões adotadas pelo colendo Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos dos: a) RE 573.232/SC, de que "as balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial"; e b) RE 612.043/PR, de que os "beneficiários do título executivo, no caso de ação proposta por associação, são aqueles que, residentes na área compreendida na jurisdição do órgão julgador, detinham, antes do ajuizamento, a condição de filiados e constaram da lista apresentada com a peça inicial". 2.
As teses sufragadas pela eg. Suprema Corte referem-se à legitimidade ativa de associado para executar sentença prolatada em ação coletiva ordinária proposta por associação autorizada por legitimação ordinária (ação coletiva representativa), agindo a associação por representação prevista no art. 5º, XXI, da Constituição Federal, e não à legitimidade ativa de consumidor para executar sentença prolatada em ação coletiva substitutiva proposta por associação, autorizada por legitimação constitucional extraordinária
(p. ex., CF, art. 5º, LXX) ou por legitimação legal extraordinária, com arrimo, especialmente, nos arts. 81, 82 e 91 do Código de Defesa do Consumidor (ação civil pública substitutiva ou ação coletiva de consumo). 3. Conforme a Lei da Ação Civil Pública e o Código de Defesa do Consumidor, os efeitos da sentença de procedência de ação civil pública substitutiva, proposta por associação com a finalidade de defesa de interesses e direitos individuais homogêneos de consumidores (ação coletiva de consumo), beneficiarão os consumidores prejudicados e seus sucessores, legitimando-os à liquidação e à execução, independentemente de serem filiados à associação promovente. 4. Para os fins do art. 927 do CPC, é adotada a seguinte Tese: "Em Ação Civil Pública proposta por associação, na condição de substituta processual de consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à associação promovente." 5. Caso concreto: negado provimento ao recurso especial”.
(REsp 1362022/SP, 2ª Seção. Rel. Ministro Raul Araújo, j. 28.04.21)

Logo, nesse diapasão, todos os poupadores que mantiveram caderneta de poupança no Banco Bamerindus no território nacional no período delimitado pela condenação, tem legitimidade ativa para executar a sentença coletiva, além de que não é necessária a autorização para manejo da execução,

posto que não

são aplicáveis as

conclusões adotadas pelo colendo Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos dos

RE 573.232/SC e RE 612.043/PR, por se tratar a
ratio decidendi
distinta (
distinguishing
) do caso em exame, como alhures esclarecido.

No que pertine à
incompetência territorial
diz que os efeitos do julgado proferido na ação civil pública, da qual foi extraído o título executivo executado, não podem se estender para além dos limites territoriais do Órgão Julgador (Estado de São Paulo), já que não constou nenhum elemento objetivo ou subjetivo que

expanda

seus efeitos para poupadores que mantiveram aplicação fora do referido território geográfico.

Todavia, não prospera tal alegação, na medida em que a sentença coletiva tem eficácia
erga omnes
, ou seja, para além dos limites da competência territorial do órgão prolator, permitindo-se ao beneficiário exigir individualmente o valor a que tem direito com base na obrigação reconhecida no título judicial transitado em julgado, em comarca diversa daquela em que foi proferida a sentença. Inclusive, quando do julgamento do Tema 1075, o Plenário do STF reconheceu a inconstitucionalidade do art. 16 da Lei n. 7.347/85, que restringia os limites da sentença proferida em ação civil pública coletiva ao território do órgão prolator, vejamos.

“
É inconstitucional o art. 16 da Lei nº 7.347/85, na redação dada pela Lei nº 9.494/97. É inconstitucional a delimitação dos efeitos da sentença proferida em sede de ação civil pública aos limites da competência territorial de seu órgão prolator.
” (STF. Plenário. RE 1101937/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 7/4/2021 (Repercussão Geral – Tema 1075)

Nesse ponto, transcrevo excerto desta 3ª Câmara de Direito Privado, vejamos:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – IMPUGNAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS –

DECISÃO QUE CONVERTEU O FEITO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA E NOMEOU PERITO PARA REALIZAR CÁLCULOS – ILEGITIMIDADE ATIVA DE NÃO ASSOCIADO AO IDEC

– NÃO OCORRÊNCIA

(TEMAS 723 E 724 DO STJ) –

EFICÁCIA DA SENTENÇA ALÉM DOS LIMITES TERRITORIAIS DO ÓRGÃO JULGADOR
– RESP. 1.391.198 –

ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS.

A questão acerca da legitimidade ativa já foi decidida de forma definitiva em 02.09.2014, no Recurso Especial nº 1.391.198/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, ocasião em que o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a legitimidade de todos os detentores de caderneta de poupança, independentemente de seu domicílio, para o ajuizamento do cumprimento de sentença.

A sentença coletiva tem eficácia erga omnes para além dos limites da competência territorial do órgão prolator, permitindo-se ao beneficiário exigir individualmente o valor a que tem direito com base na obrigação reconhecida no título judicial transitado em julgado, em comarca diversa daquela em que foi proferida a sentença, consoante entendimento jurisprudencial dominante.

O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp Repetitivo nº 1.392.245/DF, já assentou o entendimento de que é possível, a título de correção monetária, incluir no crédito exequendo em fase de cumprimento de sentença expurgos inflacionários posteriores ao período cobrado na ação de conhecimento (correção monetária plena), não configurando tal fato ofensa à coisa julgada.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção”
.(RED n.

1003438-05.2021.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 13.10.21 - negritei)

Desta feita, as preliminares não prosperam.

Mérito.

No mérito, advoga a inexequibilidade do titulo, por carecer-lhe liquidez, vez que por se tratar de sentença proferida em ação civil pública, deveria a parte ter procedido à prévia liquidação.

Deveras,
na fase de execução da sentença coletiva, a cognição judicial se limita à função de identificar o beneficiário do direito reconhecido na sentença (
cui debeatur
) e a extensão individual desse direito (
quantum debeatur
), pois, nessa fase processual, a controvérsia acerca do núcleo de homogeneidade do direito já se encontra superada.

Assim é que, nesse
ponto, diz que na própria sentença que se pretende executar, há a determinação de que o dano individual seja apurado em liquidação.

A decisão agravada afastou a irresignação, fundamentada nas razões de que em se tratando de expurgo resultante de plano econômico governamental, a apuração do
quantum debeatur
pode ser apresentada pela parte com base no art. 475-J do CPC.

De fato, a sentença genérica proferida em ação civil pública coletiva não confere à parte vencida a qualidade de credor de título líquido e certo, sendo necessária a fixação do
quantum

debeatur
em liquidação, e, em determinados casos, inclusive, onde o
cui debeatur
ainda não é identificável, a própria liquidação pelo procedimento comum. A casuística determinará a forma da liquidação.

Lado outro, é dispensável a liquidação por artigos ou por arbitramento, na sentença coletiva de expurgos, a fim de se apurar o quanto devido,

quando constarem no título executivo

exequendo os beneficiários e os critérios de cálculo a serem aplicados na correção dos saldos da caderneta de poupança, sendo necessária para apuração do valor devido, meras operações aritméticas,

como no caso em pauta, em que os exequentes apresentaram a memória discriminada e atualizada do débito calculado

individualmente, com base nos documentos das contas bancaria de cada exequente,

e o juízo determinou que a

contadoria judicial verificasse se os cálculos apresentados estão em conformidade com os parâmetros fixados na

sentença,

fixando-se assim o
quantum debeatur

(Id

n. 41606788).

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº. 583.00.1993.808239-4 –
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – DECISÃO QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO - LIQUIDAÇÃO PRÉVIA – DESNECESSIDADE -
ILEGITIMIDADE ATIVA E INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL – AFASTADAS – JUROS REMUNERATÓRIOS – DETERMINAÇÃO NA SENTENÇA EXEQUENDA – CORREÇÃO MONETÁRIA E INCLUSÃO DOS PLANOS ECONÔMICOS POSTERIORES – POSSIBILIDADE – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – PRECEDENTES - MULTA DO ARTIGO 523,§1º, CPC – MANTIDA - APÓLICE SEGURO-GARANTIA QUE NÃO EQUIVALE A ADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO –- DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O cumprimento da sentença em análise depende de simples cálculo aritmético, de complexidade reduzida, uma vez que o título executivo fixou os índices a serem aplicados na correção monetária dos saldos de caderneta de poupança, sendo, portanto, desnecessária prévia liquidação da sentença coletiva
.

Desnecessária a comprovação de filiação do poupador ao IDEC, diante do que restou definido pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Repetitivo nº 1.391.198-RS, bem como pela competência do foro de domicílio do poupador, vez que a matéria restou pacificada em sede de análise do Recurso Repetitivo nº 1.243.887-PR.

[...].

Já se consolidou o entendimento sobre a possibilidade de ser corrigido monetariamente o crédito exequendo em fase de cumprimento de sentença dos expurgos inflacionários. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – em entendimento submetido ao rito dos recursos repetitivos – consolidou-se no sentido de que é devida a correção monetária incidente sobre os saldos em cadernetas de poupança pelo índice de Preços ao Consumidor (IPC) com período mensal iniciado até 15 de janeiro de 1989.

Na execução de sentença que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989), incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente.

No REsp 1.648.238/RS, REsp 1.648.498/RS e REsp 1.650.588/RS, julgados sob o rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento consolidado e enunciado na Súmula 345, ou seja, que são devidos honorários advocatícios nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas (Tema 973).

No caso, foram fixados honorários no despacho inicial do cumprimento de sentença, de modo que a exceção é somente para as execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas (Súmula 345 do STJ), exatamente o caso dos autos, tendo em vista que houve fixação prévia pelo juízo.

A doutrina e jurisprudência pátrias são uníssonas em asseverar que a oferta de seguro garantia judicial prestada com a finalidade de apresentação de impugnação, não pode ser interpretada como adimplemento voluntário, e não tem, portanto, o efeito liberatório da aplicação da multa e imposição de pagamento de honorários advocatícios previstos no §1º do artigo 523 do CPC”.
( RAI n.

1009676-40.2021.8.11.0000, 2ª Câmara de Direito Privado Rel. Des. Sebastiao de Moraes Filho. j. 25.08.21)

Assim, descabe
falar em nulidade da execução por iliquidez do título, uma vez que a apuração do crédito exequendo pode ser obtida com mero cálculo aritmético, com coaduna o §2º do art. 509 do CPC, não sendo necessária a realização de liquidação por artigo ou arbitramento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 27 de julho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022